Tribunal: TJMT
Processo: 1012087-22.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012087-22.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012087-22.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: R. R. H. D. O.., representado por sua genitora MARCIELI LURDES BEZERRA .
Processo na origem: 1008998-43.2022.8.11.0015
Comarca de Sinop.
Agravo de instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu o cumprimento provisório da sentença proferida na ação ordinária.
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA (Proc. n°1008998-43.2022.8.11.0015) que R. R. H. D. O., representado por sua genitora MARCIELI LURDES BEZERRA move contra UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 85500683 - origem): deferiu o pedido de cumprimento provisório da sentença com relação à multa pelo descumprimento da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora, e para cumprir a obrigação de fazer, no prazo de 05 dias, sob pena de majoração da multa diária.
AGRAVO: UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega que não houve o descumprimento do disposto na sentença, mas apenas a solicitação de novo pedido/relatório médico, porque se trata de prestação continuada. Aduz que cumpriu a obrigação conforme a indicação do novo pedido médico, segundo o qual o método Denver não atende mais as necessidades do autor, atualmente com 6 anos, e prescreveu novo estímulo que pode ser encontrado na rede conveniada. Argumenta que o cumprimento provisório da sentença é extra petita porque se baseou somente no pedido do agravado, que é diferente do que dispôs a sentença proferida na ação ordinária (Proc. n.o 1010914-20.2019.8.11.0015). Pugna pela concessão de efeito suspensivo da decisão do cumprimento provisório de sentença e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada, pois não houve descumprimento da r. sentença proferida no processo inicial, e o atendimento encontra-se devidamente fornecido na rede conveniada, com profissionais capacitados.
É o relato.
Decido.
Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o cumprimento provisório de sentença.
O agravado, atualmente com 6 anos de idade, contratou com a requerida o plano de saúde, e aos 2 anos foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID10 F84.0), condição que interfere negativamente no desenvolvimento da fala, de habilidades motoras e de interação social, razão pela qual procurou atendimento médico, sendo-lhe recomendada a realização de terapias multidisciplinares, objetivando melhorar a qualidade de vida e independência.
Moveu contra a requerida a ação ordinária, na qual foi deferida a tutela antecipada (ID. 22925611 - origem) para determinar o fornecimento do tratamento, sob pena de multa.
Proferida a sentença, esta julgou procedentes os pedidos e determinou que operadora do plano autorize e custeie o tratamento multidisciplinar do requerente, com uso do Modelo Denver de Intervenção Precoce e Terapia de Integração Sensorial, incluindo o atendimento com fonoaudiologia, psicologia, neuropsicopedagogia, equoterapia e hidroterapia, na forma prescrita pela médica, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões).
Na sequência, o autor deu início ao cumprimento provisório da sentença, no qual requereu a execução da multa pelo descumprimento da obrigação, decorrente da interrupção do tratamento do autor, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) até o momento da propositura da ação (ID 132393171).
A decisão agravada deferiu o cumprimento provisório da sentença, razão do inconformismo da agravante.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, a requerida, ora agravante, não logrou demonstrar a probabilidade do direito porque, apesar de culpar a falta de apresentação de novo relatório médico por parte do autor pela interrupção da continuidade do atendimento, sequer negou que tivesse efetivamente suspendido a prestação do serviço.
Realça-se que, a mesma decisão determinou o restabelecimento dos atendimentos, sob pena de majoração do valor da multa, como meio de fazer cumprir a ordem judicial.
Mais ainda porque, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da parte autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico do agravado.
Isso posto, nega-se o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6